Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-55.2015.8.11.0099
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000054-55.2015.8.11.0099
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DI GASPARI LTDA - ME - CNPJ: 03.102.332/0001-75 (EMBARGANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MARLI GASPARI CAMARA - CPF: 029.169.111-03 (ADVOGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (EMBARGADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (EMBARGADO), NESTOR HORODENSKI - CPF: 542.952.389-53 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - DIREITO DA AUTORA EM REAVER A POSSE DA ÁREA - POSSE DE BOA-FÉ DO REQUERIDO - RECONHECIDA - INDENIZAÇÃO - DEVIDA - OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE RETENÇÃO E REDISTRIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- EXAME DE TESES NÃO SUSCITADAS - BOA-FÉ E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSOS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA DESPROVIDOS – OMISSÃO –
NULIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME – NULIDADE AFASTADA – SUSCITAÇÃO TARDIA DA NULIDADE O QUE NÃO COADUNA COM A BOA-FÉ PROCESSUAL - OMISSÃO SANADA, SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PROVIDO SEM EFEITO INFRINGENTE
.

Os embargos de declaração opostos contra v. acórdão da apelação foram providos à unanimidade, o que afasta a necessidade de instalação da técnica de julgamento ampliado (art. 942, CPC)

Suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado que lhe foi desfavorável, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão no julgado, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0000054-55.2015.8.11.0099

EMBARGANTE: Agropecuária Di Gaspari

EMBARGADO:

Nestor Horodenski

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Agropecuária Di Gaspari
, de acórdão proferido nos Embargos de Declaração assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROCEDÊNCIA - DIREITO DA AUTORA EM REAVER A POSSE DA ÁREA - POSSE DE BOA-FÉ DO REQUERIDO - RECONHECIDA - INDENIZAÇÃO - DEVIDA - OMISSÃO QUANTO AO DIREITO DE RETENÇÃO E REDISTRIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - JULGAMENTO ULTRA PETITA - EXAME DE TESES NÃO SUSCITADAS - BOA-FÉ E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSOS DA PARTE AUTORA E REQUERIDA DESPROVIDOS.

“Não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final, tampouco quando o julgador aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte” (
AgInt no AREsp 550.641⁄PR)

Os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a pedido específico formulado em sede de memoriais aos Embargos de Declaração, no caso, a alegada nulidade absoluta suscitada e declarada em sede de memoriais escritos quanto a não ser cabíveis embargos de declaração com efeitos infringentes em decisão unânime proferida no acórdão da apelação.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada.

Contrarrazões (id. 229812652). Alega que a pretensão do embargante é ver a reforma do julgado. Realça que o STJ determinou o retorno dos autos a este Tribunal para novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão da apelação em razão de ofensa aos artigos 489 e 1.022, do CPC. Assevera ser possível a interposição dos Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes para a reforma da apelação, em especial se constatada a omissão. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão quanto a alegada nulidade absoluta constituída da impossibilidade da interposição de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes contra acórdão unânime.

No caso, Trata-se de Ação Reivindicatória julgada parcialmente procedente para declarar o direito de propriedade e posse direta da autora das áreas descritas e nominadas na inicial, e condenar o requerido ao reflorestamento da parte degradada bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de apelação, o então requerido, Nestor, defendeu ter adquirido a área em 2003 e assim como seus antecessores ingressou na posse, sendo respeitado os picadões existentes, reconhecidos inclusive pela própria autora, a revelar a posse exercida como justa, legítima e de boa-fé. Arguiu, também, que deu a correta destinação econômica da área, porque planou capim para pasto o que fez valorizar o imóvel, de sorte a postular por indenização, bem como o direito de retenção (art. 1219, CC), o que afasta a condenação de reflorestamento.

O v. acórdão do recurso de Apelação entendeu que a parte autora demonstrou de maneira eficaz a titularidade do domínio, a individualização da área litigiosa, assim como a posse injusta do requerido, de modo a manter a r. sentença e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Opostos os declaratórios, o apelante requerido, sustentou a omissão quanto às alegações e provas, em particular a posse por seus antecessores, bem como a existência dos picadões, além da violação de diversos dispositivos relativos à posse de boa-fé, sendo desprovido.

Porém, o Recurso Especial n. 2034777-MT restou provido na Corte Superior, sob o fundamento de não ter havido manifestação quanto aos questionamentos do recorrente, então requerido.

Devolvidos os Embargos de Declaração para novo julgamento, verificou-se realmente a omissão no julgamento anterior, e no contexto fático/jurídico apresentado e examinado, reconheceu-se a posse de boa-fé do requerido, de sorte a de um lado afastar sua condenação ao reflorestamento da área, e de outro, condenar a parte autora ao pagamento de indenização em relação à área aberta de pastagem, sendo, portanto,
os Embargos de Declaração providos à unanimidade
.

Opostos novos Embargos de Declaração por ambas às partes, e diante da divergência instaurada, após a instalação da técnica de julgamento, os recursos foram desprovidos
por maioria
(id. 223476196).

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial”
.

Como bem esclarecido por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“4. Ato judicial embargável. É a decisão interlocutória, a sentença e o acórdão tout court, isto é, quer proferido em ação de competência originária de tribunal (MS, AR, ADC, ADIn etc.), quer nos feitos de sua competência recursal (Ag, Ap, ROC, EDiv, REsp e RE).
Cabem EDcl contra qualquer decisão judicial, pois ‘é inconcebível que fiquem sem remédio a obscuridade, a contradição ou a omissão existente no pronunciamento
, não raro a comprometer até a possibilidade de cumpri-lo’.”
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015. P. 2120) g.n.

Por sua via, os declaratórios podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando se verificar alguma das hipóteses dos vícios (omissão, contradição, obscuridade) e for consequência necessária ao provimento dos embargos, como o ocorrido.

Realça-se que na hipótese, os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão da apelação, num primeiro momento, foram desprovidos. Porém, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, devolvidos a este e. Tribunal para sanar as omissões apontadas pela parte, sendo então,
provido com efeito infringente à unanimidade
, o que afastou, naquele recurso, a necessidade de instalação da técnica de julgamento ampliado (art. 942, CPC). Vale dizer, o v. acórdão proferido nos Embargos de Declaração reformou a r. sentença por unanimidade dos julgadores.

Somente nos segundos declaratórios, diante da divergência instaurada, quando o acórdão do recurso de apelação deixaria de ser unânime, é que se impôs a observância do art. 942, do CPC, com a ampliação do quórum.

Ou seja,
não há nulidade a ser declarada
.

Aliás, ao que se nota, trata-se de suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência do resultado que lhe foi desfavorável, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração para sanar o vício de omissão, sem aplicação de efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024